Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721366-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REINATO ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: POLLYANA OLIVEIRA FERNANDES DECISÃO REINATO ALVES DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 91151137, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (indenização por danos morais e materiais – acidente de trânsito) proposto por POLLYANA OLIVEIRA FERNANDES, que rejeitou a sua impugnação e manteve o bloqueio Sisbajud, in verbis: “Trata-se de fase de cumprimento de sentença, que condenou os devedores ao pagamento de indenização por danos materiais e morais oriundos de acidente de trânsito. Houve penhora via SISBAJUD em conta bancária do primeiro executado. O devedor apresentou impugnação ao argumento de que o valor penhorado é decorrente de verba salarial (proventos de aposentadoria) e, portanto, impenhorável. Alega também que o veículo localizado em seu nome é essencial ao desenvolvimento de sua atividade laboral e, portanto, impenhorável. A credora manifestou-se no ID 90630300, argumentando que o devedor alega, mas não prova se tratar de verba salarial e, por outro lado, defende que o crédito perseguido também tem natureza salarial o que autorizaria, no mínimo, a penhora de 30% do valor localizado, caso seja reconhecido como decorrente de salário. No caso, o crédito perseguido pela autora não tem natureza alimentar, mas caráter indenizatório e, portanto, não se insere na exceção do art. 833, §2o, do CPC. A despeito disso, deve prevalecer a penhora sobre o valor. Isso porque não provou a origem salarial da quantia penhorada, ônus que lhe incumbia, eis que fato impeditivo do direito da exequente (art. 373, II, do CPC). Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: [...] Forte nessas razões, mantenho a penhora do valor de ID 84583591. Preclusa esta, transfira-se para a exequente o valor. Manifeste-se a credora também sobre o resultado da pesquisa via RENAJUD. Intimem-se.” Assevera o agravante-executado que o valor penhorado é oriundo de aposentadoria rural recebida do INSS, destinado ao seu sustento e de sua família, portanto, trata-se de verba impenhorável, 833, inc. IV, do CPC. Pede a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para liberar-lhe a importância bloqueada. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça já foi deferida ao agravante-executado no processo de conhecimento, benefício que se estende à fase de cumprimento de sentença. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No cumprimento de sentença originário, cujo valor postulado é de R$ 38.465,87, foi bloqueada pelo Sisbajud a importância de R$ 738,22 (id. 84583592) na conta do agravante-executado. Analisada a impugnação apresentada pelo agravante-executado, constata-se que ele não demonstrou que a importância encontrada na sua conta, e que foi bloqueada pelo Sisbajud, seja oriunda da aposentadoria rural recebida do INSS, como alega. E o único documento acostado à impugnação (id. 88609357, pág. 2), relativo a acordo celebrado com o INSS homologado na Justiça Federal, não constitui prova inequívoca da sua alegação recursal. Desse modo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora